Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-34.2024.8.11.9005
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000516-34.2024.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juízo da 2ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITANTE), JUIZO DA 3ª VARA CIVEL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – QUESTÃO SECUNDÁRIA – CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO PROCEDENTE.

Considerando que o reconhecimento da união estável não é a finalidade da demanda, mas apenas fundamento (causa de pedir) da ação que se pleiteia benefício previdenciário de pensão por morte, não há de se falar em incompetência do juízo fazendário para apreciar a matéria.

“[...] Discute-se nos autos a com
petência para processar e julgar pedido de concessão de benefício previdenciário (pensão por morte), tendo como prejudicial de mérito o reconhecimento de união estável”. [...]
(STJ, 2ª Turma, REsp 1501408/RS, rel. Min. Humberto Martins).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Família da Comarca de Lucas do Rio Verde em face do Juízo da 3ª Vara Cível da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos da ação previdenciária de pedido de pensão por morte com declaratória de reconhecimento de união estável, ajuizada por Elisiane Solange Muhlbeier em desfavor de Previlucas – Instituto Municipal de Previdência Social.

Afirma o Juiz suscitante que a mencionada ação tem como objeto o pedido de pensionamento previdenciário, e, como causa de pedir, o reconhecimento de união estável.

Pondera que a questão em apreço envolve matéria afeta à vara da fazenda pública municipal, no que tange à matéria principal, posto que há pedido de pensão por morte, figurando no polo passivo autarquia municipal.

Esclarece, ainda, que tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que o simples fato de haver pedido de reconhecimento de união estável como questão prejudicial não afasta a competência da vara da fazenda pública municipal, quando a matéria principal versa sobre pedido de benefício previdenciário.

Apesar de devidamente intimada, a autoridade suscitada não apresentou informações (Id. 213310684).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela “
procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (Especializada da Fazenda Pública) para dar continuidade ao processo e julgamento do feito”
. (Id. 213861153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia estabelecida neste incidente cinge-se em determinar o juízo competente para processar e julgar a ação previdenciária com pedido de pensão por morte com declaratória de reconhecimento de união estável, ajuizada por Elisiane Solange Muhlbeier em desfavor de Previlucas – Instituto Municipal de Previdência Social.

Depreende-se dos autos que a referida ação foi distribuída ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT - (Especializada da Fazenda Pública), e que o magistrado singular declinou da competência em favor do Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Família daquela comarca, sob o argumento de que
“o pedido de reconhecimento de união estável da parte autora com o falecido, é de competência absoluta da Vara Especializada de Família".

Redistribuídos os autos, o Juiz de Direito do 2ª Vara Cível Especializada em Família, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que a matéria ventilada tem competência absoluta do juízo das fazendas públicas, face à prerrogativa estatal, devendo, por consequência, apreciar a matéria afeta à sua jurisdição, mesmo que figure como questão prejudicial o incidente de união estável, posto que não guarda nenhuma relação com o provimento declaratório referente ao direito de família.

Pois bem. Da análise dos autos e da legislação que rege a matéria,
verifica-se que razão assiste à autoridade judiciária suscitante.

Isso porque, “
cumpre ressaltar que a competência é definida a partir da causa de pedir e do pedido articulados na petição inicial”
. (STJ, AgRg no CC 120.785/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER).

Ao exame da inicial, infere-se que,

apesar do nome atribuído à ação, a autora pretende o benefício previdenciário, afigurando-se o pedido de reconhecimento de união estável mero pressuposto a sua habilitação perante à autarquia previdenciária para o pagamento do benefício reclamado.

Neste exato sentido, observo que o reconhecimento da união estável não é a finalidade da demanda, mas fundamento (causa de pedir) de ação em que se pleiteia benefício previdenciário de pensão por morte, em face do Instituto Municipal de Previdência Social-Previlucas.

Registra-se que a discussão sobre a existência ou inexistência de união estável trata-se de mera questão prejudicial, pela qual decorre a compreensão para se chegar à conclusão de ser devida ou não a pensão por morte. Portanto, prevalece nesta hipótese a jurisdição do órgão competente para o julgamento da questão principal previdenciária, qual seja, o juízo da Vara da Fazenda Pública.

Não se nega aqui a competência das Varas de Família para julgamento de matérias relativas à união estável, conforme dispõe o artigo 9º da Lei nº 9.278/1996, que regula o artigo 226, § 3º, da Constituição Federal. Contudo, não se pode olvidar que a autora pretende o reconhecimento de união estável apenas para fins de receber o benefício previdenciário.

Logo, e pela mesma razão, não há de se falar em incompetência do juízo fazendário para apreciar a matéria.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, já decidiu pela competência dos Tribunais Regionais Federais para o processo e julgamento de ações previdenciárias aforadas contra o Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS, autarquia federal, mesmo diante da existência de questão prejudicial relacionada à declaração de união estável.

Veja-se que, apesar de serem diferentes os órgãos cuja competência se discute, o debate jurídico ajusta-se à hipótese dos autos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE). RECONHECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. 1.
Discute-se nos autos a competência para processar e julgar pedido de concessão de benefício previdenciário (pensão por morte), tendo como prejudicial de mérito o reconhecimento de união estável. 2. Nos casos em que a pretensão deduzida na inicial não diz respeito ao reconhecimento da união estável, mas à concessão de benefício previdenciário, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal
. [...]
(STJ, 2ª Turma, REsp 1501408/RS, rel. Min. Humberto Martins) Destaquei

A propósito, trago jurisprudências nesse sentido:

"[...] Não tendo havido pedido expresso para o reconhecimento da união estável, ocorrendo a apreciação da matéria a título incidental e
como questão prejudicial ao pedido principal, consistente na concessão de benefício de pensão por morte, é a Vara da Fazenda Pública competente para o julgamento da ação de natureza previdenciária
."
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.18.077860-7/002, Relator (a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da sumula em 23/08/2019) Destaquei

Aliado a isso, t
endo em vista os princípios da efetividade e da instrumentalidade, é permitido buscar o reconhecimento do direito à pensão por morte junto ao instituto de previdência, independentemente de ação declaratória de união estável, podendo o vínculo e a dependência serem comprovados na ação de cunho previdenciário, como questão de fato e fundamento do pedido de pagamento de pensão, não fazendo, a referida questão prejudicial, coisa julgada, nos termos do art. 469, I e II, do CPC de 1973 e art. 504, I e II, do CPC, não ferindo, assim, a competência material absoluta das varas de família.

Com igual conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados:

“[...]
O reconhecimento de união estável entre o autor e a ex-servidora configura apenas prejudicial de mérito da ação, exame necessário para analisar o pedido principal, e justamente por isso, não há óbice que o juízo fazendário decida o assunto, uma vez que seu julgamento não produzirá coisa julgada sobre a aludida questão prejudicial, nos termos do art. 504 do CPC/2015
. 2. Diante disso, a sentença objurgada não representa ofensa à competência material absoluta da Vara de Família."
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.10.019491-9/003, Relator (a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA EM FACE DO IPSEMG -
PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDORA ESTADUAL - PEDIDO FORMULADO PELO COMPANHEIRO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
- RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA APRECIAR A QUESTÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - RECEIO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - INSUBSISTÊNCIA - MATÉRIA QUE NÃO INTEGRA O PEDIDO -
QUESTÃO PREJUDICIAL INCIDENTAL - INAPTIDÃO À COISA JULGADA, NO CASO - PERFEITA VIABILIDADE DA DEMANDA PREVIDENCIÁRIA NOS MOLDES EM QUE APRESENTADA
- SENTENÇA CASSADA.

1
. Em sede de ação previdenciária com pedido de recebimento de pensão por morte de ex-servidora estadual, o enfrentamento da questão referente à caracterização ou não de união estável entre a falecida e o postulante deve ser realizado como prejudicial de mérito, na parte da fundamentação, sem aptidão para a formação de coisa julgada (arts. 503 e 504 do CPC). Não há, nesse caso, usurpação, pelo juízo da Fazenda Pública, da competência do juízo de Família
. 2. Sentença cassada”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.001088-6/001, Relator (a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/0018, publicação da sumula em 18/04/2018) Destaquei

Portanto, na hipótese, o reconhecimento da união estável é apenas questão incidental para fins de prova do preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício previdenciário, não guardando nenhuma relação com o provimento declaratório referente ao direito de família.

Com essas considerações,
julgo procedente
o Conflito de Competência, a fim de declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ora suscitado, para processar e julgar a ação previdenciária de pensão por morte com declaratória de reconhecimento de união estável, ajuizada por Elisiane Solange Muhlbeier em desfavor de Previlucas – Instituto Municipal de Previdência Social, pelos fatos e fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024